Tribunal: TJSP
Processo: 2156030-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000679469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2156030-34.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante MICHELONI E CAMPOS EIRELLI, é embargada VERA CRISTINA
MARTINS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2156030-34.2020.8.26.0000/50001
5 - Voto no 43.478
2
Embargos de Declaração no 2156030-34.2020.8.26.0000/50001
Embargante
: MICHELONI & CAMPOS EIRELI
Embargado
: VERA CRISTINA MARTINS
Comarca
: São Carlos 02a Vara Cível
V O T O No 43.478
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO
RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida
qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de
Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios
opostos.
VERA CRISTINA MARTINS propôs ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais e materiais frente à JOSÉ
FERNANDO MICHELONI ME, JOSÉ FERNANDO MICHELONI
e WESLEY LEONARDO FALCÃO DIAS, julgada procedente.
Em sede de cumprimento de sentença, nos autos do Processo no
1007962-47.8.26.0000, pela decisão de fls. 91 e 97 da execução, o
magistrado a quo, deferiu (i) a penhora na boca do caixa da empresa
MICHELONI & CAMPOS EIRELI, cujo único sócio é o executado até o
valor do débito correspondente a R$ 44.219,80 (atualizado até maio/2019)
e (ii) a inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes
através do convênio SerasaJud e SCPC.
Inconformado, ofereceu o réu JOSÉ FERNANDO MICHELONI
ME, em 22.05.2020, agravo de instrumento, autuado sob no 2106595-
91.2020.8.26.0000, ao qual foi negado provimento.
Posteriormente, em 07.07.2020, MICHELONI & CAMPOS
EIRELI, na qualidade de terceiro interessado, apresentou novo agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2156030-34.2020.8.26.0000/50001
5 - Voto no 43.478
3
instrumento, autuado sob no 2156030-34.2020.8.26.0000, tendo esta
Colenda Câmara, através do acórdão de fls. 34/38, negado provimento ao
recurso, por votação unânime.
Vem agora o interessado oferecer embargos declaratórios
afirmando que há omissão e contradição no Acórdão. Afirma, em síntese,
que requereu a readequação da penhora do faturamento ao percentual de
5%, o que restou indeferido pelo magistrado a quo. Aduz negativa da
prestação jurisdicional vez que não houve enfrentamento do pedido por
este Tribunal, pugnando pela fixação da delimitação da penhora na boca
do caixa. Requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para
lhes atribuir o efeito infringente, prequestionando a matéria.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, e, por construção pretoriana, quando houver
nulidade ou erro material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de
declaração, pois não há quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão
colegiada.
De fato, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores
da conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já
foram analisados no acórdão. Aliás, o prequestionamento da matéria não
constitui fundamento dos embargos de declaração.
A despeito da inconformidade do agravante quanto ao
deferimento da penhora de valores na boca do caixa, restou bem aferida no
contexto analisado pelo acórdão ora atacado, cujos trechos são agora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2156030-34.2020.8.26.0000/50001
5 - Voto no 43.478
4
repisados, in verbis:
“(...) O ponto fulcral do presente recurso versa sobre o
deferimento da penhora de valores em nome de MICHELONI & CAMPOS
EIRELI sem que tenha havido a desconsideração de personalidade jurídica
e a consequente inclusão no polo passivo da execução.
Pois bem, assim como já exposto na fundamentação do Agravo
de Instrumento no 2106595-91.2020.8.26.0000, interposto por JOSÉ
FERNANDO MICHELONI ME. o fato é que os réus nesta ação são JOSÉ
FERNANDO MICHELONI ME e JOSÉ FERNANDO MICHELONI sendo
este último o ÚNICO sócio da MICHELONI & CAMPOS EIRELI de modo
que não haveria qualquer prejuízo a terceiros.
É cediço que a empresa individual é mera ficção jurídica,
criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com
vantagens do ponto de vista fiscal. Neste aspecto, o patrimônio de uma
empresa individual se confunde com o de seu sócio, de modo que não há
ilegitimidade na cobrança.
Nos documentos de constituição da empresa, criada em
08.01.2016, o único sócio é JOSÉ FERNANDO MICHELONI de modo que
a ele pode ser endereçado os débitos da firma individual (fls. 79/82 da
execução).
Em suma, o empresário JOSÉ FERNANDO MICHELONI seja
como pessoa física, seja como EIRELI ou como empresário individual
responde pelo pagamento do título executivo judicial com todos os seus
bens, devendo ser integralmente mantida a decisão atacada. (...)” fls.
37/38.
Com relação ao pedido subsidiário, relativo à delimitação de um
percentual a ser penhorado na boca do caixa, é certo que quando da
interposição do agravo de instrumento o pleito não havia sido apreciado
pelo magistrado a quo.
No entanto, ao apreciar os presentes embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2156030-34.2020.8.26.0000/50001
5 - Voto no 43.478
5
este Julgador, em consulta ao sítio deste Egrégio Tribunal de Justiça1,
verificou a decisão proferida em 05.08.2020, a qual, dentre outras
questões, entendeu que o pedido para readequação dos parâmetros da
penhora era, em verdade, mera reiteração dos argumentos de fls. 150/156
dos autos principais, mantendo integralmente a decisão de fls. 158/159.
Portando, diferentemente do que alega o embargante, não houve
negativa de prestação jurisdicional por este Tribunal porque a questão não
havia sido apreciada, confira-se:
“(...) Com relação à limitação do percentual a ser penhorado,
constata-se que o pleito não foi submetido à apreciação do Juízo de
Primeira Instância.
Portanto, deve o executado, primeiramente, levar a questão
perante o juízo em que tramita a ação e, caso discorde da decisão, só então
terá interesse e poderá apresentar recurso com esse fundamento e
acompanhado da devida documentação (baçancetes com a descrição
pormenorizada do faturamento, parecer contábil etc), sob pena de
supressão de um grau de jurisdição (...) fl. 38.
Como restou consignado, deve o embargante, se assim entender,
apresentar o recurso próprio e junto com ele toda a documentação que dará
suporte a esta Colenda Câmara para apreciação do pedido de delimitação
do percentual da penhora: baçancetes com a descrição pormenorizada do
faturamento, parecer contábil etc.
É mister ressaltar também que não é necessário o expresso
pronunciamento sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas
partes, sendo injustificável a propositura do presente recurso com o
objetivo de prequestionar a matéria.
1
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=FQ0004QN80000&processo.foro=566&conversationId=&dadosConsulta. localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsult a=VERA+CRISTINA+MARTINS&uuidCaptcha=sajcaptcha_699e8cce6d8f49458f113b2a4a7d7d09&g-recaptcha- response=03AGdBq260Tpo6Mz-9INe9EQ2nSKi2peFyw76VPhEC550_ASjp3Sn2iMuYfavVkoUhzVo6ASmSe2lan94BPdk- pT43i92KnKSSW- gnOZtxJuleIbTgExtt9ntKQQiFKh10snHfEtB6yxmZpOzh5u5G7Q4jw3PiLlTjnQRAq_u4vTp9khTCmhgAceXghTLECVp-1N60 O5EdEMnKVwFCp_li3FQn89KMzqVYBZjsdeNExZs06G5NBh7xxQcu8MFPbJ0zkZ8oUjsj4WxXGiK- XjrtoPcGVi8usL2_bHpob8zO6a1tBBjM9feBnvbrMcy55hN7v3IqbMQoUAX4yCmwXFGpqCHYjJuU1_sRp0Ify4zEvESN3llXP QrDQvTyUPyA1VuW6FNILbRFKgMPUqBaoGIocyan3jjfGZ3fp4RqFfw3J_g8g3QDimbA6eC9n1OtuggEbhr8hZ5Vrj4gzTdDfs 2uUmPD1blqQa48Cg&paginaConsulta=1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2156030-34.2020.8.26.0000/50001
5 - Voto no 43.478
6
O mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios, cumprindo ao julgador
apreciar o tema de acordo com o que reputar atinente à lide.
Ademais, expressando o acórdão embargado claramente a
convicção da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria
já decidida.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais,
caberá ao embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias
superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator